Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INUNDAÇÃO. SALA COMERCIAL. MÁ CONSERVAÇÃO TELHADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAIS. PRESENTES. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de indenização ajuizada por locatária de sala comercial inundada em decorrência de águas pluviais que escoaram para dentro de prédio comercial face a má conservação do telhado.
2. Para configurar responsabilidade civil dos réus é necessária a presença de seus elementos estruturantes, a saber: conduta, culpa, nexo causal e resultado.
3. Os danos materiais emergente, assim como os lucros cessantes, exigem prova efetiva e expressa demonstração dos prejuízos suportados. Desta forma, não trazendo a autora prova sobre os lucros cessantes buscados não há possibilidade de contemplação do pleito. No que se refere aos danos materiais emergente, somente aqueles demonstrados através de provas do dano e o valor pago podem ser acatados, não bastando a citação sobre os móveis perdidos com a inundação.
4. Sendo incontroversa a falha na conservação do telhado do Condomínio réu que não detinha escoamento das águas pluviais na forma devida, gerando prejuízo à locatária, pois, ao não providenciar, em tempo razoável, os reparos definitivos no imóvel, de modo a permanecer com portas que não funcionavam adequadamente por mais de dois meses, por certo que além de comprometer a habitabilidade do imóvel, causou à autora aflição, angústia e frustração, isso porque, tratava-se de imóvel comercial que trabalhava com materiais esterilizados, dependendo diretamente da limpeza e segurança do local para que os clientes permanecessem e dessem credibilidade ao estabelecimento. 4.1. Neste contexto, em se considerando as funções punitiva e pedagógica da condenação são cabíveis os danos morais pleiteados.
5. Apelo provido parcialmente.